Tribunal: STF
Processo: RE 171078
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-09-17
Data de publicação: 1998-09-17

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. LEI Nº 1.794, DE 25 DE FEVEREIRO
DE 1991, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE ABOLIU O EXAME
PSICOTÉCNICO NOS CONCURSOS PÚBLICOS REALIZADOS PELO ESTADO.
        Diploma legal que, por versar matéria prevista no art.
61, § 1º, inciso II, alínea c, da Carta da República, de observância
obrigatória pelos Estados, não poderia ter sido editado senão por
iniciativa do Chefe do Poder Executivo.
Inconstitucionalidade formal, de caráter manifesto, que
impedia a sua aplicação pelo acórdão recorrido.
Recurso extraordinário conhecido e provido.